Tribunal: TJPA
Processo: 0801521-83.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801521-83.2025.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. MAJORAÇÃO DA PENALIDADE POR AGRAVANTES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. NULIDADE PARCIAL DO ATO SANCIONATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente ação anulatória, declarando a nulidade parcial de decisão administrativa proferida pelo PROCON municipal exclusivamente quanto à majoração da multa fundada em circunstâncias agravantes previstas no art. 26 do Decreto nº 2.181/1997, por ausência de motivação concreta, com determinação de recálculo da penalidade pela autoridade administrativa competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada realizou controle judicial legítimo de legalidade e motivação do ato administrativo sancionador ou se substituiu indevidamente o juízo administrativo na dosimetria da multa; (
ii
) estabelecer se a majoração da multa aplicada pelo PROCON municipal com base em circunstâncias agravantes genéricas, sem motivação concreta, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade, a motivação, a razoabilidade e a proporcionalidade do ato administrativo sancionador, sem substituir a Administração Pública em juízo de conveniência e oportunidade.

A decisão agravada não fixa novo valor de multa, não escolhe critérios administrativos de dosimetria, não afasta a competência sancionatória do PROCON e não invalida a infração administrativa, limitando-se a reconhecer vício específico na motivação da majoração da penalidade.

A majoração de multa administrativa exige motivação concreta, individualizada e apta a demonstrar a pertinência das circunstâncias agravantes ao caso específico, não bastando a reprodução genérica de dispositivos normativos.

A fundamentação suficiente do ato sancionatório não precisa ser exaustiva, mas deve indicar, de modo claro,
por que
determinada agravante incide no caso concreto e de que forma justifica o incremento da sanção.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e não impede o controle jurisdicional quando identificado vício de legalidade, especialmente em ato sancionador sujeito ao devido
processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à motivação e à proporcionalidade.

A ausência de motivação concreta para a incidência de agravantes impede o controle da legalidade da majoração da multa, pois não permite aferir a observância dos critérios normativos aplicáveis.

A anulação parcial da majoração da penalidade, com preservação da infração, da competência administrativa e da pena-base, prestigia a segurança jurídica, ao conservar os elementos válidos do ato e corrigir apenas o vício identificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O controle judicial de ato administrativo sancionador é legítimo quando se limita à verificação da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, sem substituição do mérito administrativo. 2. A Administração Pública deve motivar concretamente a incidência de circunstâncias agravantes utilizadas para majorar multa administrativa. 3. A majoração de penalidade fundada em referências genéricas ao art. 26 do Decreto nº 2.181/1997 é parcialmente nula quando não demonstra nexo concreto entre as agravantes aplicadas e os elementos fáticos do caso. 4. A nulidade parcial da majoração da multa não afasta a infração administrativa, a competência sancionatória do PROCON nem a pena-base aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 26; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999,
arts
. 2º, parágrafo único, e 50, § 1º; CPC/2015, art. 85, §§ 4º, II, e 11; Lei nº 9.933/1999, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.08.2014,
DJe
20.08.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0803297-26.2023.8.14.0061, Rel. Desª
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.108.757/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma,
DJe
03.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0009067-10.2016.8.14.0051, Rel. Desª
Rosileide
Cunha, j. 03.02.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816651-10.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina Pinheiro, j. 22.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada em 04/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801521-83.2025.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

(ID
34110265
) contra decisão monocrática
(ID
32150090
)

que
conheceu e

d
eu
parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença, julgando parcialmente procedente a ação anulatória para declarar a nulidade parcial da decisão administrativa proferida pelo PROCON do Município de Parauapebas exclusivamente no ponto em que procedeu à majoração da multa com base em circunstâncias agravantes previstas no art. 26 do Decreto nº 2.181/97 de forma genérica e sem motivação concreta.

Em consequência, determin
ou
-se que a autoridade administrativa competente, no âmbito do processo administrativo respectivo, proced
esse
ao recálculo do valor da multa, excluídas as causas de aumento que não estejam expressamente e concretamente fundamentadas, limitando-se, ao menos, à pena-base fixada segundo os critérios do art. 57 do CDC, facultada a reapreciação de agravantes desde que, doravante, acompanhadas de motivação idônea.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que o controle jurisdicional deve se limitar à legalidade do ato administrativo, não sendo possível a substituição do juízo administrativo na dosimetria da sanção; (
ii
) que a decisão agravada, ao determinar o recálculo da multa, promove indevida intervenção no mérito administrativo, apesar de reconhecer a proporcionalidade do valor aplicado; (
iii
) que a motivação do ato sancionatório deve ser aferida sob o prisma da suficiência e não da exaustividade, sendo válida a fundamentação contextual baseada no conjunto do processo administrativo; (
i
v
) a presunção de legitimidade do ato administrativo, cujo afastamento demandaria demonstração concreta de vício, o que não teria ocorrido; (v) e, por fim, que a decisão agravada gera insegurança jurídica ao determinar a reabertura da dosimetria da sanção.

R
equer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática para que seja integralmente mantida a sentença de improcedência da ação anulatória.

C
ontrarrazões
apresentadas
no ID
34861978
,
sustentando que a decisão monocrática não afastou a infração administrativa nem a competência sancionatória do PROCON, tampouco fixou novo valor de multa, limitando-se a reconhecer a nulidade parcial da majoração da penalidade por ausência de motivação concreta das agravantes. Defende, assim, a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois realizou controle judicial estritamente limitado à legalidade e à motivação do ato
sancionador, sem substituir o PROCON no exercício de sua competência administrativa.

A controvérsia devolvida ao colegiado não consiste em saber se o PROCON municipal possui competência para aplicar multa por infração à legislação consumerista, nem se a infração administrativa poderia ser reconhecida no caso concreto. Esses pontos não foram afastados pela decisão monocrática. A questão restringe-se à validade da majoração da multa com base em circunstâncias agravantes não concretamente motivadas.

Conforme se extrai das contrarrazões, a decisão monocrática reconheceu a nulidade parcial do ato administrativo “exclusivamente no tocante à majoração da multa”, diante da ausência de motivação concreta quanto à incidência das circunstâncias agravantes, preservando a infração administrativa, a competência sancionatória do PROCON e a pena-base aplicada.

Feita essa delimitação, passo ao enfrentamento individualizado dos argumentos recursais.

I – Da alegação de que o controle jurisdicional deve se limitar à legalidade do ato administrativo, sem substituição do juízo administrativo na dosimetria

O Município sustenta que o Poder Judiciário somente poderia controlar a legalidade do ato administrativo, não lhe sendo permitido substituir o juízo administrativo quanto à dosimetria da sanção.

A premissa abstrata está correta, mas não conduz ao provimento do recurso.

De fato, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em juízo de conveniência e oportunidade, tampouco refazer discricionariamente a dosimetria da penalidade administrativa. Contudo,
é plenamente legítimo o controle judicial da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade do ato administrativo sancionador.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. MOTIVAÇÃO GENÉRICA DO ATO
ADMINISTRATIVO .
NULIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME
1 .
Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo de transferência do servidor militar
Raonni
Geraldo de Sena Nascimento, determinando seu retorno à lotação de origem. A decisão recorrida entendeu
que a movimentação foi realizada sem motivação idônea, configurando desvio de finalidade e afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo de transferência de servidor militar está devidamente motivado e obedece aos princípios constitucionais da Administração Pública; (
ii
) definir se houve desvio de finalidade na movimentação funcional promovida pela Administração, em razão da aparente permuta indireta entre militares, sem justificativa técnica adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A transferência de servidores públicos, ainda que discricionária, exige motivação clara, congruente e expressa, nos termos do
art
.
50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.

4. A portaria de remoção limitou-se a invocar necessidade genérica de serviço, sem apresentar elementos concretos que evidenciem déficit funcional nas unidades
envolvidas .

5. A movimentação simultânea de outro militar para o posto deixado pelo apelado evidencia caráter de permuta indireta, sem justificativa objetiva, contrariando os princípios da moralidade e finalidade.

6. A ausência de participação do servidor e de instauração de procedimento prévio inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla
defesa .

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que atos administrativos com motivação genérica são nulos por vício de forma e finalidade
.

8. A atuação judicial no controle da legalidade de atos administrativos não viola a separação dos poderes, conforme expressamente autorizado pelo
art
.
2º, parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 .
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ato administrativo de remoção de servidor militar é nulo quando desprovido de motivação concreta e fundamentação idônea, ainda que editado sob a justificativa genérica de necessidade do serviço.

2 .
O controle judicial de atos administrativos discricionários é admissível nos casos de vício de legalidade, especialmente quanto à motivação e finalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999,
arts
.
2º, parágrafo único, e 50, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 11 e § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.108 .757/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma,
DJe
03/12/2020; TJPA,
ApCiv
nº 0009067-10.2016 .8.14.0051, Rel. Desª
Rosileide
Cunha,
j .
03/02/2025; TJPA, AI nº 0816651-10.2023.8.14 .0000, Rel. Desª Célia Regina Pinheiro, j. 22/04/2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032972620238140061 31531607, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MULTA.
INMETRO .
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO QUE FIXOU O VALOR DA
MULTA. QUESTÃO DE DIREITO E NÃO DE FATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o
..
, § 1o. DA LEI 9.933/99. INDISPENSABILIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE FIXA
SANÇÃO .
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, QUE, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO, REDUZIU O VALOR DA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. 1. A controvérsia posta nos autos é diversa daquela discutida no recurso representativo de controvérsia
REsp.
1 .102.578/MG, da relatoria da eminente Ministra ELIANA CALMON, uma vez que não se discute, sequer implicitamente, a legalidade das normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO. 2. A tese sustentada no Recurso Especial diz respeito à necessidade de motivação do ato que impõe sanção administrativa; não se discute o poder da Administração de aplicar sanções, a legalidade das normas expedidas pelo órgão fiscalizador, ou, simplesmente, a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado, mas a necessidade de o órgão administrativo, ao impor a penalidade que entende devida, motivar adequadamente seu ato, com a explicitação dos fatores considerados para a gradação da pena, tal como determinado pelo
art
. 9o., § 1o. da Lei 9.933/99, questão de direito e não de
fato .

3. Tenho defendido com rigor a necessidade e mesmo a imperatividade de motivação adequada de qualquer ato administrativo e principalmente do ato sancionador
.
É, sem dúvida, postulado que advém de uma interpretação ampla do texto Constitucional, como desdobramento do princípio do contraditório, porquanto a discricionariedade do Administrador encontra limite no devido processo legal, estando previsto, ainda, na Lei 9.784/99, que regula o processo
administrativo
.
4. O Tribunal a quo entendeu que a menção ao motivo pelo qual o recorrente estava sendo apenado - ausência de selo de identificação em 12 reatores eletrônicos - era suficiente para a escolha aleatória do valor da multa, dentro dos valores possíveis (à época entre R$ 100,00 e R$ 50.000,00), confundindo motivo (infringência da norma) com motivação (apresentação dos fundamentos jurídicos que justificam a escolha da reprimenda imposta), olvidando-se, ainda, de que a própria Lei 9.933/99 informa os critérios a serem utilizados para a gradação da pena (
art
. 9o., § 1o. e incisos), quais sejam: (a) gravidade da infração, (b) vantagem auferida pelo infrator, (c) a condição econômica do infrator e seus antecedentes, (d) prejuízo causado ao consumidor; e (e) repercussão social da infração.
5 .

É dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível
,
bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional; veja-se que, no caso, concreto, a multa foi arbitrada em valor próximo do máximo admitido pela norma legal. 6. Tal circunstância não passou despercebida pelo Julgador singular, que anotou, com propriedade, a falta de motivação do ato administrativo de fixação da pena de multa, reduzindo-a ao mínimo legal
.
7 .
Recurso Especial conhecido e provido para restabelecer a sentença.

(STJ - REsp: 1457255 PR 2014/0011793-4, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2014)
– grifo nosso.

No caso, a decisão agravada não substituiu a Administração. Não fixou novo valor de multa. Não elegeu novos critérios de dosimetria. Não afastou a competência do PROCON. Apenas constatou vício específico na motivação da majoração da penalidade,
por ausência de correlação concreta entre as agravantes aplicadas e os elementos fáticos do caso.

As contrarrazões destacam precisamente esse ponto ao afirmar que não houve revisão arbitrária da multa, mas tão somente reconhecimento de vício na fundamentação da majoração, com determinação de recálculo pela própria Administração.

Portanto, o controle exercido não incidiu sobre o mérito administrativo propriamente dito, mas sobre requisito de validade do ato sancionatório: a motivação suficiente, concreta e controlável.

Rejeito, assim, o primeiro argumento.

II – Da alegação de que a decisão agravada promoveu indevida intervenção no mérito administrativo ao determinar o recálculo da multa

Também não prospera a alegação de que a determinação de recálculo da multa configuraria indevida intervenção no mérito administrativo.

A decisão agravada não determinou a substituição do valor por outro definido judicialmente. Ao contrário, preservou a competência da autoridade administrativa para refazer a dosimetria, desde que observados os parâmetros legais e a necessária motivação.

A agravada, em contrarrazões, assinala que a decisão recorrida “manteve o reconhecimento da infração administrativa, preservou a pena-base aplicada e não procedeu à fixação de novo valor de multa”, restringindo-se a afastar circunstâncias agravantes cuja incidência não foi acompanhada de justificativa concreta.

Essa conclusão é juridicamente adequada. A anulação parcial de ato administrativo por deficiência de motivação não equivale à invasão do mérito administrativo. Trata-se de consequência ordinária do controle de legalidade.

A Administração Pública, ao exercer poder sancionador, não dispõe de liberdade para majorar penalidades mediante fórmulas abstratas, referências genéricas ou simples reprodução normativa. A dosimetria deve permitir a compreensão dos motivos pelos quais, naquele caso concreto, a penalidade foi elevada.

Assim, a determinação de recálculo não representa ingerência indevida, mas restauração da legalidade administrativa.

Rejeito, portanto, o segundo argumento.

III – Da alegação de que a motivação deve ser aferida pela suficiência, e não pela exaustividade, sendo válida a fundamentação contextual do processo administrativo

O Município sustenta que a decisão agravada teria exigido motivação exaustiva do ato sancionatório, quando bastaria fundamentação suficiente, extraída do conjunto do processo administrativo.

Também aqui não lhe assiste razão.

Não se exige motivação exaustiva, prolixa ou excessivamente analítica. Exige-se, apenas, motivação concreta, minimamente individualizada e apta a demonstrar a pertinência das agravantes aplicadas ao caso específico.

A distinção é relevante: fundamentação suficiente não se confunde com fundamentação genérica. A Administração não precisa enfrentar todos os elementos do processo administrativo em minúcia incompatível com a natureza do procedimento; contudo, deve indicar, de modo claro,
por que
determinada circunstância agravante incide naquele caso e de que forma ela justifica a majoração da penalidade.

Extrai-se dos
autos
, especialmente
da decisão administrativa (ID 30684159, fl. 13), que

a majoração do valor foi operada com base em referências genéricas aos incisos do art. 26 do Decreto nº 2.181/97,
sem explicitar as razões pelas quais as agravantes seriam efetivamente aplicáveis à situação analisada
, tampouco indicação precisa de sua repercussão no incremento da sanção
,

circunstância que comprometeria a validade da majoração da penalidade
, já que,

e
m matéria sancionatória,
há
exigência de motivação qualificada
, impondo
a Administração
a demonstração
, de forma objetiva,
da
pertinência das agravantes aplicadas, estabelecendo nexo claro entre os dispositivos normativos invocados e os elementos fático-probatórios que justificam a exasperação da penalidade.

Logo, a decisão agravada não exigiu fundamentação exaustiva; apenas reconheceu que a majoração da multa demanda motivação concreta, especialmente porque a elevação da sanção afeta diretamente o patrimônio do administrado e deve permitir o controle judicial de legalidade.

O argumento de fundamentação contextual também não se sustenta. Ainda que a motivação possa ser aferida à luz do conjunto do processo administrativo, é necessário que exista, no ato decisório, correlação minimamente identificável entre os fatos apurados e as agravantes aplicadas. A mera existência de processo administrativo
prévio não supre, por si só, a ausência de fundamentação concreta quanto ao acréscimo da sanção.

Rejeito, pois, o terceiro argumento.

IV – Da presunção de legitimidade do ato administrativo

O agravante invoca a presunção de legitimidade do ato administrativo, sustentando que seu afastamento dependeria de demonstração concreta de vício, o que não teria ocorrido.

A tese não procede.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa. Ela opera em favor da Administração enquanto não demonstrado vício de legalidade, mas não impede o controle jurisdicional, sobretudo quando se trata de ato administrativo sancionador, sujeito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à motivação e à proporcionalidade.

No caso, o vício foi concretamente identificado: ausência de motivação específica para a incidência das circunstâncias agravantes que elevaram a multa.

Vale
ressalta
r
que a ausência de fundamentação concreta impede o controle da legalidade do ato administrativo, pois não permite aferir se a majoração observou critérios legalmente estabelecidos, como gravidade da conduta, eventual vantagem auferida e circunstâncias do caso.

Portanto, não houve afastamento abstrato ou presumido da legitimidade do ato administrativo. Houve reconhecimento de vício delimitado, incidente apenas sobre a majoração da penalidade. Tanto assim que a decisão monocrática preservou os demais aspectos do ato: infração, competência sancionatória e pena-base.

Rejeito o quarto argumento.

V – Da alegação de insegurança jurídica pela reabertura da dosimetria

Por fim, o Município sustenta que a decisão agravada geraria insegurança jurídica ao determinar a reabertura da dosimetria da sanção.

O argumento deve ser rejeitado.

A segurança jurídica não se confunde com a manutenção de ato administrativo parcialmente viciado. Ao contrário, a segurança jurídica exige que atos sancionatórios sejam motivados, controláveis e compatíveis com os parâmetros normativos aplicáveis.

A decisão agravada não desconstituiu integralmente o procedimento administrativo, não anulou a infração e não impediu a Administração de exercer sua competência sancionatória. Apenas determinou que a dosimetria seja refeita no ponto em que houve deficiência de motivação, preservando-se a parte válida do ato.

Essa técnica decisória prestigia a segurança jurídica, pois evita a anulação integral desnecessária do ato administrativo, conserva os seus elementos válidos e corrige apenas o vício identificado.

Além disso, a reabertura limitada da dosimetria não significa instabilidade indevida, mas consequência jurídica da ausência de motivação concreta para a majoração da penalidade. A Administração poderá proceder ao recálculo, observando os parâmetros legais e explicitando, se for o caso, as razões concretas para incidência de agravantes.

Rejeito, portanto, o quinto argumento.

Em síntese, o agravo interno não apresenta fundamento apto a infirmar a decisão monocrática.

A decisão agravada observou os limites do controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores, pois não substituiu a Administração Pública na dosimetria da multa, não afastou a competência do PROCON municipal, não anulou a infração consumerista e não fixou diretamente novo valor de penalidade.

O que houve foi controle legítimo da motivação do ato administrativo, com reconhecimento de nulidade parcial restrita à majoração da multa por circunstâncias agravantes não concretamente justificadas.

Desse modo, deve ser mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
.

É o voto.

Belém,
4

de
maio
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/05/2026